Tribunal: TJMT
Processo: 1079751-96.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079751-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALVARO HENRIQUE RODRIGUES - CPF: 051.508.241-43 (RECORRENTE), PAMELLA GABRIELLE ROMERO SOUZA - CPF: 059.339.381-30 (ADVOGADO), JOAO PAULO SOARES PEREIRA - CPF: 046.337.791-50 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1079751-96.2024.8.11.0001.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente/ Recorrido:
Á
LVARO HENRIQUE RODRIGUES

Recorridas/ Recorrentes:
LATAM AIRLINES GROUP S/A e TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16 A 18/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RECLAMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente pedido indenizatório decorrente de cancelamento e remarcações sucessivas de voo comercial, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00, a título de danos morais, e indeferindo o pleito de indenização por danos materiais.

O autor pleiteia a majoração do valor fixado e a condenação também por danos materiais.

A ré, por sua vez, suscita a inaplicabilidade do CDC, nega a ocorrência de ilícito, questiona a existência do dano moral e, ao final, requer a improcedência dos pedidos autorais. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica de transporte aéreo doméstico; e (ii) estabelecer se, à luz das provas, estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais e materiais, bem como a adequação dos valores fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prevalece o entendimento consolidado no STJ de que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se às relações decorrentes do transporte aéreo de passageiros, afastando a incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) quanto à responsabilidade civil por danos morais.

Verificada a falha na prestação do serviço diante do cancelamento do voo contratado e ausência de prova da comunicação prévia ou prestação da devida assistência, configura-se o ilícito civil indenizável.

O dano moral decorrente da frustração do contrato de transporte aéreo e do prolongado atraso na chegada ao destino (14 horas) configura-se
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 7.000,00) respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequada sua manutenção.

Demonstrado o prejuízo patrimonial do autor decorrente da perda de dia útil em evento profissional, devidamente comprovado nos autos, impõe-se a reforma parcial da sentença para também reconhecer o direito à indenização por danos materiais no valor de R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às demandas que envolvem cancelamento de voo em transporte aéreo doméstico.

A falha na prestação do serviço aéreo caracteriza responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC.

O dano moral em razão de atraso excessivo em voo configura-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo psíquico ou emocional.

A comprovação de prejuízo financeiro decorrente de ausência em compromisso profissional justifica a condenação por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14; CPC, art. 373, I e II; CC, art. 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.5.2024, DJe 22.5.2024; Turma Recursal Cível/MT, RI n. 1000389-64.2023.8.11.0006, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 16.11.2023, DJE 17.11.2023; STJ, REsp, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 18.2.1992, RSTJ 34/285.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto por ambas as partes contra decisão monocrática prolatada no ID 286986944, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a título de
dano moral,
atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da taxa legal, a partir da citação, calculada pelo conforme índices divulgados pelo Banco Central do Brasil, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?mehod=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
.

Ademais, foi
indeferido
o pedido de indenização por
dano material.

Inconformadas, as partes recorreram da sentença. O autor objetiva a
fixação
da indenização por

dano material e
majoração
do dano moral, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Preliminarmente: aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do CDC;

2)

Mérito: inexistência de ilícito;

3)

Ausência de comprovação do dano moral;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Ambas as partes apresentaram suas contrarrazões (IDs 286987365 e 286987366), refutando a tese da parte contrária e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.º 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. º 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). (Grifei).

Superada a questão preliminar, passo à análise de mérito.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora, para cumprir compromissos profissionais, adquiriu da reclamada passagem aérea para o trecho de Cuiabá/MT a São Paulo/SP, com saída prevista para as
17h55
no dia
01/11/2024
e chegada às
22h25
do mesmo dia.

Contudo, o voo foi cancelado e remarcado diversas vezes, atrasando a chegada do demandante ao destino: inicialmente para as
22h25
, depois para as
23h25
do mesmo dia e, posteriormente, para as
02h25
do dia
02/11/2024
, voo que também foi cancelado. Por fim, foi reacomodado em um voo da empresa aérea parceira (AZUL) para o dia seguinte
(02/11/2024),
com saída às
07h10
e chegada às
10h25
.

Aduz que, como o cancelamento do voo ocasionou um atraso de 14 (quatorze) horas em relação ao voo original, perdeu um dia de trabalho no evento da Fórmula 1 realizado no autódromo de Interlagos, para o qual foi contratado pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), pela Empresa Hollox Ltda.,

para prestar serviço nos dias
02 e 03 de novembro de 2024, das 07h00 às 17h00,
gerando um prejuízo de
R$ 6.000,00
(seis mil reais).

Alega, ainda, que, ao chegar em São Paulo, foi informado de que deveria resolver problemas relativos ao trecho de retorno, previsto para o dia 03/11/2024, o que consumiu três horas adicionais.

A parte demandada, por sua vez, alegou manutenção não programada da aeronave e o autor foi reacomodado no voo seguinte disponível, sem haver comprovação de danos.

No presente caso, a controvérsia deve ser solucionada com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista tratar-se de relação de consumo, conforme definição constante dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de indenização por danos moral e material, diante da falha na prestação de serviço, consubstanciada na alteração do voo contratado sem notificação prévia.

Em detida análise das provas constantes dos autos, especialmente dos documentos juntados nos IDs 286986918, 286986919, 286986921, 286986922 e 286986923, constata-se que o voo inicialmente contratado para o dia 01/11/2024, com saída prevista para as 17h55 e chegada às 22h25, foi alterado para o dia seguinte (02/11/2024), com saída às 07h10 e chegada às 10h25
.
Portanto,
houve um atraso de aproximadamente 14 (quatorze) horas
.

Assim, verifica-se que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil), enquanto a parte reclamada
não
se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II), consistente na demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante.

Ora, é sabido que, à luz do disposto no art. 373, II, era ônus da reclamada produzir prova robusta capaz de derruir o direito alegado e comprovado pelo reclamante. Contudo,
tais provas não foram produzidas
.

Isso porque não apresentou qualquer tipo de prova que corroborasse suas alegações e tampouco comprovou que o reclamante foi previamente notificado acerca da alteração do voo ou que lhe foi fornecida assistência material, nos termos do art. 12 da Resolução nº 400 da ANAC. Vejamos:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material,
bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte
(grifei).

Como visto, o cancelamento de um voo ou sua alteração unilateral constitui medida ilícita, à luz da regulamentação da ANAC, o que se revela suficiente para caracterizar situação abusiva, passível de indenização.

Portanto, não se verificando qualquer causa excludente de responsabilidade por parte da demandada, deve ela arcar com a reparação dos danos, assegurando-se, assim, o mínimo de respeito e tratamento digno aos passageiros.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 5 (CINCO) HORAS.
ALEGAÇÃO DE RESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
VALOR DO DANO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1000389-64.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

A falha na prestação de serviço caracteriza conduta abusiva, ensejando o dever de indenizar. O dano moral, nessa hipótese, configura-se
in re ipsa
, dispensando comprovação específica.

Registra-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial, contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal (em seu aspecto subjetivo), liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Quanto ao valor arbitrado a título de dano moral,
considerando que o cancelamento do voo adquirido ocasionou o atraso de aproximadamente 14 horas
, verifica-se que o valor arbitrado pelo Juízo singular se encontra dentro dos parâmetros dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido o
quantum
fixado pela sentença recorrida.

Ressalta-se, ainda, que a fixação da indenização por dano moral leva em consideração que a companhia aérea empreendeu esforços e reacomodou o passageiro no próximo voo disponível, circunstância expressamente reconhecida na petição inicial, sendo, portanto,
indevida a majoração pleiteada
.

Além disso, restou demonstrado o dano material no valor de R$ 6.000,00, conforme documentos que evidenciam o prejuízo laboral decorrente da ausência do autor no evento profissional, provas estas não impugnadas de forma específica.

Nesse sentido, a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamante
, para
condenar a reclamada ao pagamento da quantia de

R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA),
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamada, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025